Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006888-53.2021.8.11.0000
Impetrante: Anamaria Prates Barroso
Paciente: Antônio Henrique Machado Magalhães
Impetrado: Juiz do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antônio Henrique Machado Magalhães, apontando como autoridade coatora o Juiz do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT.
Em síntese, a impetrante requer o trancamento da ação n. 3666-10.2018.811.0062, proposta por Thyago Jorge Machado, “tendo em vista a completa ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, uma vez que a queixa-crime proposta em desfavor do Paciente não preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal”.
É o sucinto relatório.
Conforme se verifica dos autos, o inconformismo da impetrante concentra-se em ato proferido pelo juiz do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT, razão pela qual a competência para a apreciação do presente habeas corpus pertence às Turmas Recursais, conforme previsão expressa no art. 1o, parágrafo único, da Resolução n. 09/2011/PRES/TP/TJMT.
Ademais, de acordo com o disposto no art. 51, inciso XV, do Regimento Interno desta Corte, evidenciada a incompetência deste Tribunal de Justiça, cabe ao relator determinar o encaminhamento dos autos ao juízo competente.
Diante do exposto, com fulcro no art. 51, inciso XV, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, declaro a incompetência desta Corte de Justiça para conhecer e julgar o presente habeas corpus, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos às Turmas Recursais, a quem cabe examinar os seus fundamentos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto